Tribunal: TJES
Processo: 5001240-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001240-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA MARTHA BAIOCO ENGELHARDT
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
decisão constante do movimento 523605, integrada pela decisão constante do movimento 523609, proferida pelo Juízo de direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES
, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados por
MARIA MARTHA BAIOCO ENGELHARDT
.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença, na qual a ora agravada pleiteia o pagamento de astreintes no valor de R$ 58.990,76 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), mesmo após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor correspondeu a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) já levantados pela exequente, ora agravada.

Sustenta o agravante, que tendo havido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não há como preservar a imposição da multa coercitiva, de modo que se torna inviável a exigência do pagamento das astreintes, que, ademais, revela-se excessivo.

Argumenta, ainda, que a demora no cumprimento da obrigação de fazer imposta na ação originária não se deu por sua culpa, mas, sim, por negligência da ora agravada, que não pode pretender obter proveito econômico derivado de atraso de sua própria responsabilidade.

Por meio de tais argumentos requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo até o seu julgamento final e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja excluída a multa fixada e, subsidiariamente, a revisão de seu valor.

Decisão constante do movimento 532009, atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões no movimento 610150.

Agravo Interno interposto no movimento 612554.

Contrarrazões ao Agravo Interno constante do movimento 656812.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória 04 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante do movimento 523605, integrada pela decisão constante do movimento 523609, proferida pelo Juízo de direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados por
MARIA MARTHA BAIOCO ENGELHARDT
.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença, na qual a ora agravada pleiteia o pagamento de astreintes no valor de R$ 58.990,76 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), mesmo após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor correspondeu a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) já levantados pela exequente, ora agravada.

Sustenta o agravante, que tendo havido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não há como preservar a imposição da multa coercitiva, de modo que se torna inviável a exigência do pagamento das astreintes, que, ademais, revela-se excessivo.

Argumenta, ainda, que a demora no cumprimento da obrigação de fazer imposta na ação originária não se deu por sua culpa, mas, sim, por negligência da ora agravada, que não pode pretender obter proveito econômico derivado de atraso de sua própria responsabilidade.

Por meio de tais argumentos requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo até o seu julgamento final e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja excluída a multa fixada e, subsidiariamente, a revisão de seu valor.

Decisão constante do movimento 532009, atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões no movimento 610150.

Agravo Interno interposto no movimento 612554.

Contrarrazões ao Agravo Interno constante do movimento 656812.

Conforme já registrado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo, a obrigação de fazer incialmente pretendida em juízo foi convertida em perdas e danos a pedido da ora agravada, conforme se pode aferir da decisão constante do movimento 523613.

Ao deferir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos o juízo de primeiro grau estabeleceu o valor da indenização em R$80.000,00 (oitenta mi reais), que, inclusive já foi levantado pela ora agravada.

Assim, no que se refere à multa diária aplicada pelo magistrado para cumprimento da obrigação inicial, deve-se levar em consideração a referida conversão, requerida pela ora agravada e deferida pelo magistrado.

Uma vez evidenciada a pretensão indenizatória, não pode prevalecer a cominação de multa. Na lição de Araken de Assis:

Cessará a multa se o cumprimento in natura da prestação ou do dever legal se tornar inviável, com ou sem culpa do executado. Nesta contingência, a multa é inócua, pois o executado não poderá cumprir ainda que queira atender ao comando judiciário, desaparecendo o pressuposto da sua aplicação. (Cumprimento da Sentença, Forense, 2006, p. 225).

Neste contexto, se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

E esse é o entendimento firmado pela Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ASTREINTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a partir do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não mais deve incidir a multa diária [...]. (AgInt no AREsp 781.979/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 02/09/2019).

Com efeito, o entendimento do STJ se fixou no sentido de que a multa cominatória é imposta a fim de que se alcance a tutela jurisdicional específica ou ocorra o resultado prático equivalente, vale dizer, como um meio coercitivo de cumprimento da obrigação específica.

Nesses temos é correto afirmar que as mencionadas verbas têm natureza jurídica distinta, sendo a de perdas e danos reparatória, e a das astreintes medida executiva de coerção ao cumprimento de uma obrigação.

Destarte, a penalidade em questão deve ser afastada caso seja impossível o cumprimento da ordem judicial, seja em razão do comportamento da parte demandada, seja a requerimento do credor, como nas hipóteses de conversão da obrigação específica em perdas e danos
(Confira-se: REsp Nº 1.850.537 - SP (2019/0352906-5); Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO; DJe 03/02/2020).

Conforme previsão do artigo 499 do CPC/15, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso em apreço, demonstrada a impossibilidade de cumprimento do pedido de obrigação de fazer, converteu-se a obrigação em indenização por perdas e danos, o que torna inexigível as astreintes fixadas.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para afastara multa cominatória fixada e julgo prejudicado o Agravo Interno interposto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos a pedido da ora agravada e o juízo de primeiro grau estabeleceu o valor da indenização em R$ 80.000,00 (oitenta mi reais), já levantados pela recorrida.

2.
Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr se e quando o credor requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Precedente do STJ.

3.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.